Tribunal: STF
Processo: ARE 1546027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VV. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FAZER MO¬ DIFICAÇÕES NO PEDIDO INICIAL NA FASE RECURSAL. MAN¬ DADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GADO ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITU¬ LAR. HIPÓTESE SUJEITA AO DIFERIMENTO. ENCERRAMENTO DO DIFERIMENTO COM A SAÍDA DOS SEMOVENTES PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LCE N. 55/97 E DO DECRETO ESTADUAL N. 008/98.



    1. A atividade da Corte de Apelação é delimitada pelos pedidos for¬ mulados por quem recorre, destacando-se que os pedidos formula¬ dos na primeira instância não podem ser modificados na segunda instância. Eventual inovação resulta em desrespeito a inteligência do art. 329, do CPC, cujo inciso I dispõe que o pedido inicial somente pode ser alterado ou aditado, sem consentimento do réu, até a cita¬ ção, ao tempo que o inciso II determina que a modificação da pre¬ tensão, com o consentimento do réu, deve ocorrer até o saneamento do processo.



    2. Aderindo ao recente precedente firmado no âmbito desta Câmara Cível, no julgamento da Apelação n. 0707305-89.2020.8.01.0001, Relatora Des. aEva Evangelista, julgada em 25/08/2022, registro que diante do ordenamento jurídico vigente, em especial a Lei Comple¬ mentar Estadual n. 55/97 e o Decreto Estadual n. 008/98, imperiosa a incidência do ICMS no transporte interestadual de gado entre os estabelecimentos do recorrente, ainda que a mercadoria não tenha sua titularidade transferida, haja vista o encerramento do diferimento na espécie.



    3. Hipótese em que não incide a Súmula n. 166 do STJ, porquanto não há a tributação pelo simples fato da transferência interestadual de gado bovino, mas sim a configuração do ônus de recolher aquilo que já era pertinente quanto às operações de circulação anteriores.



    4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, negado provimento.



    Vv. SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA INTE¬ RESTADUAL DE GADO EM PÉ PARA ESTABELECIMENTO DE MESMO TITULAR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ENCERRA¬ MENTO DE DIFERIMENTO: DECRETO N° 08/98. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ART. 155, § 2o, XII, 'b', CF. CONHECI¬ MENTO E PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.



    1. A teor do art. 1013 e seu § 1o, do Código de Processo Civil, exsurgindo inovação recursal a obstar a aferição de matéria em se¬ gunda instância não suscitada ou discutida em primeiro grau de ju¬ risdição, voto por não conhecer do recurso quanto à nulidade do auto de infração calcada na ilegitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária.



    2. Na esfera estadual, o ICMS é regulamentado pela Lei Comple¬ mentar n° 55/97 que, em seu art. 24, § 2o, II, restringe a incidência da substituição tributária aos produtos elencados em seu anexo úni¬ co, em cujo rol não consta elencado gado em pé, de modo que a substituição tributária não se afigura legal na espécie a justificar a autuação, por violação ao princípio da reserva legal, uma vez inseri¬ da a hipótese por Decreto, espécie legislativa inadequada para tanto.



    3. Quanto à pretensão de realizar as transferências de bens e mer¬ cadorias entre os estabelecimentos do Impetrante para os demais estabelecimentos do mesmo titular sem a incidência do ICMS sobre tais operações, a convicção deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a concessão da ordem nos termos em que pretendida impli¬ caria em verdadeiro salvo-conduto a desobrigar o Impetrante de re¬ colher o ICMS incidente sobre toda e qualquer operação futura de transporte de semoventes, antes mesmo de ocorrer o hipotético fato gerador, sem oportunidade da aferição caso a caso de eventuais tributações.



    4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecido, provido.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LXIX; 93, IX; 150, I; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente